Tribunal: TJSP
Processo: 1023247-47.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de rescisão de contrato e para cancelamento de restrições de crédito. Improcedência. Insurgência dos autores.

Nulidade de julgamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conversão do julgamento e diligencia. Tomada de depoimento pessoal. Instrução dada de modo suficiente. Arguição prejudicada.

Empréstimo de dinheiro comum mascarado como operação factoring. Reconhecimento nas

Ementa:
Ação de rescisão de contrato e para cancelamento de restrições de crédito. Improcedência. Insurgência dos autores.

Nulidade de julgamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conversão do julgamento e diligencia. Tomada de depoimento pessoal. Instrução dada de modo suficiente. Arguição prejudicada.

Empréstimo de dinheiro comum mascarado como operação factoring. Reconhecimento nas circunstâncias da ineficácia dos títulos de crédito para garantir o negócio.

Dívida que no entanto é existente, ainda que por valor menor. Persistência da obrigação das pretendentes à decretação da nulidade do contrato em causa pelo valor incontroverso. Mora admitida. Direito da credora nas circunstâncias à negativação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023247-47.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes NOVA
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI - ME, JOSÉ
AUGUSTO RIBEIRO VINAGRE, BR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM. EIRELI
e SERGIO PEREIRA ANISIO, é apelado MAX CRED FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
2
Voto no 44.444
Apelação no 1023247-47.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes: Nova Global Distribuição, Logística e Transporte EIRELI ME e
outros
Apelada: Max Cred Factoring Mercantil Ltda.

Ação de rescisão de contrato e para cancelamento de restrições de
crédito. Improcedência. Insurgência dos autores.
Nulidade de julgamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conversão do julgamento e diligencia. Tomada de depoimento
pessoal. Instrução dada de modo suficiente. Arguição prejudicada.
Empréstimo de dinheiro comum mascarado como operação
factoring. Reconhecimento nas circunstâncias da ineficácia dos
títulos de crédito para garantir o negócio.
Dívida que no entanto é existente, ainda que por valor menor.
Persistência da obrigação das pretendentes à decretação da
nulidade do contrato em causa pelo valor incontroverso. Mora
admitida. Direito da credora nas circunstâncias à negativação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária para a rescisão de contrato de fomento
mercantil, em que foram entregues cheques e duplicatas pelos autores, além
de pedido de cancelamento de restrições de crédito em cadastro de
inadimplentes.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e atribuiu-lhes o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
3
Foram opostos embargos de declaração pelos autores, porém,
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 265/267 dos autos.
Apelam as demandantes, contudo, para a reversão da conclusão
de primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento preliminar de
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, pois pretendiam produzir
prova pericial e testemunhal para comprovar a ocorrência de agiotagem.
No mérito, têm que é possível a discussão da causa da dívida,
embora esteja respaldada em títulos de crédito, pois originada de má-fé e de
abuso por parte da ré, que praticou taxa de juros exorbitante reveladora de
agiotagem, sem que houvesse demonstração de qual o fundamento das
emissões das notas promissórias negativadas, de fls. 18/29 dos autos.
Afirmam que as notas promissórias teriam sido emitidas em 20 e
30/07/2018 (fls. 132 e 133), enquanto os cheques teriam sido devolvidos
posteriormente a tais datas, em 08/09/2018, o que mostraria que aqueles
primeiros títulos seriam frutos de garantia da agiotagem, mas não de
substituição.
Alegam que a razão de ser da demanda é a suposta nulidade das
2 notas promissórias protestadas, que não têm vínculo algum com o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
4
de factoring.
Portanto, postulam o provimento do recurso e a anulação do
julgamento, para que seja reaberta a instrução processual, ou que seja julgada
a procedência da demanda, para a declaração de nulidade das notas
promissórias exigidas.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Como se denota, o vínculo jurídico estabelecido entre as partes
consiste na assinatura de instrumento de contrato de fomento mercantil,
exibido a fls. 221/228 dos autos, em relação ao qual os autores teriam emitido
em favor da ré oito cheques (fls. 229/244) no valor total de R$ 137.000,00, o
que lhes franqueou a antecipação do crédito total de R$ 118.000,00,
depositado em conta por meio de transferências bancárias.
Isso é incontroverso no processo.
Os autores questionam, porém, a legitimidade das solicitações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
5
negativação dos títulos de vencimentos em 05/09/2018, nos valores de R$
11.500,00 e R$ 22.000,00, pois seriam notas promissórias dadas em garantia
e frutos de exigências abusivas de taxa de juros de cerca de 14%, por período
de apenas 40 dias, denominando a prática de agiotagem pela ré.
Os documentos apresentadas no processo revelam que a empresa
autora Nova Global teria dado, no que se denominou " fomento mercantil",
aqueles 8 cheques (fls. 229/244) à ré, no valor total de R$ 137.000,00,
anotando datas futuras para suas compensações, de exatos 60 dias contados
de suas respectivas emissões, a fim de obter, imediatamente, a somatória de
R$ 117.000,00 em dinheiro, confessado como recebido em sua conta
bancária.
Como se dirá adiante, por não trata de fomento mercantil, em
que tivesse havido a cessão à ré de cheques de terceiros, com o deságio de
13,86% para o recebimento no lapso de 60 dias, o que resultaria na cobrança
de desconto de cerca de 6,93% ao mês. Em suma, trata-se de mútuo de
dinheiro comum, de modo que não prevalecerá a eficácia da convenção tal
como foi estipulado, com comprometimento da liquidez e mesmo
exigibilidade dos títulos de crédito.
Sobre as duas notas promissórias, objetos litigiosos, em relação
às quais foram enviados os avisos e comunicados de órgãos mantenedores de
cadastros de proteção ao crédito, não se pode deslembrar que os próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
6
autores reconheceram no processo terem frustrado os pagamentos dos
cheques junto ao banco sacado, o que, por via de consequência, convergiria
para a veracidade das alegações da ré de que essas novas cártulas (também
oito no total) teriam sido emitidas nos exatos valores originários daqueles
títulos e seriam resultado de negociação entre as partes.
Ressalta-se que, como bem pontuado na decisão de primeiro
grau, aquelas duas duplicatas (fls. 132 e 133) encaminhadas à negativação
têm correspondências de valores e de informações, inclusive vencimentos,
com os dois primeiros cheques, emitidos exclusivamente pela primeira
coautora, que deveriam ter sido compensados em 05/09/2018 (fls. 231 e 233),
levando firmemente a crer que, uma vez inadimplidos (sustados), a financeira
passou a contar com a garantia dada por todos os coautores emitentes
daquelas primeiras, como coobrigados da promessa de pagamento.
Essa seria a situação que documentalmente exprimem os autos
do processo, mas que não correspondeu à realidade dos fatos.
Verdade é que houve a conversão do julgamento em diligência
para tomada em primeiro grau do depoimento pessoal das partes com vistas
ao esclarecimento suficiente de como se deu o negócio objeto da
controvérsia, e a conclusão dessa oitiva, particularmente a da mutuante, é de
que o negócio em causa não constituiu uma operação de factoring típica, mas
um mútuo de dinheiro puro e simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
7
Ficou ainda esclarecido que as notas promissórias apenas se
destinaram à substituição dos cheques originariamente emitidos para garantia
do empréstimo de dinheiro, já que com elas era possível o aval, sem, pois,
que espelhassem negócios distintos daqueles espelhados pelos cheques.
Como não se trata de operação de factoring, a qual se manifesta
ordinariamente pela cessão à faturizadora de títulos de crédito sacados contra
terceiros, com assunção dos riscos da inadimplências destes, os juros
contratuais terão de ser limitados ao que dispõe a Lei de Usura.
Relembre-se que, nas operações de factoring, a aparente
liberdade na estipulação dos juros não deixa de ser apenas o resultado de uma
cessão de crédito com a falada assunção dos riscos da inadimplência dos
sacados, de sorte que não teria a faturizadora o direito de voltar-se contra o
cedente do crédito em caso do não resgate dos títulos de crédito cedidos,
salvo se fossem resultantes de saque fraudulento. Em tais circunstâncias,
assumirá faturizadora o risco da insolvência dos sacados e, por isso, é livre
para estabelecer o deságio que entenda lhe seja apto a remunerar o
investimento.
Logo, em se tratando de empréstimo de dinheiro puro e simples,
não poderá a faturizadora exigir juros acima do dobro da taxa legal e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
8
correção monetária, porque assim determina a Lei de Usura, ainda tida como
vigente no sistema positivo brasileiro.
Como já se disse no despacho que converteu o julgamento em
diligência, cabe o destaque da orientação desta colenda Câmara no sentido
de que, em caso de operação de factoring, "prima facie" não atuam os
princípios norteadores dos títulos de crédito, de modo que prevalece na
dúvida a presunção de certeza e liquidez da obrigação em favor do obrigado.
Assim, impõe-se o reconhecer a ineficácia dos títulos de crédito
como representativos de dívida líquida e certa, mas sem excluir a obrigação
pecuniária da apelante em razão da assunção de mútuo de dinheiro, cujo valor
originário é de R$117.000,00.
Para a compatibilização da Lei de Usura com o Código Civil
brasileiro, sobre a soma de dinheiro tomada, haverá a incidência da correção
monetária e mais os juros de mora de 1% ao mês, contados na forma linear.
Anote-se que, pela Lei de Usura, a capitalização de juros é
vedada, salvo na hipótese que menciona, que não é o caso dos autos em
análise, mas permite ela a cobrança dos juros pelo dobro da taxa oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
9
Como a Taxa Selic traz embutidas a correção monetária e a
remuneração do capital sem fazer a distinção de um e outro, tem-se que,
presume-se que a intenção da lei é que os juros sejam de 0,5%, como se da
com a remuneração da caderneta de poupança, de sorte que não é exagerado
adotar a taxa de 1% ao mês, para considerar-se a dobra, e sempre lembrando
que não é possível dissociar as duas parcelas da Taxa Selic.
Por força do que é que anotado, também é imperativa o
cancelamento da negativação e do protesto dos títulos de crédito, se houver.
Relembre-se que no depoimento pessoal foi reconhecida a
inadimplência das apelantes em razão de moléstia que veio acometer um dos
sócios delas, de modo que não é caso de não cumprimento da obrigação por
obstáculo criado pela própria credora ao exigir obrigação além da devida.
Tem-se com isso a mora das devedoras e assim o direito da credora à
negativação.
Por força do que é considerado, a hipótese é de sucumbência
recíproca, de sorte que as partes responderão na proporção de 25% a autora e
de 75% a ré pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, já observada a
majoração decorrente do trabalho adicional realizado nesta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023247-47.2018.8.26.0071 -Voto no 44.444
10
Anote-se ao cabo que, uma vez convertido o julgamento em
diligência, ficou prejudicada a arguição de cerceamento de defesa.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator